Tribunal: STF
Processo: RE 1599772
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e por UNIÃO  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.
Os recursos de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e UNIÃO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO, CONEXÃO COM PROCESSO Nº 0800681-09.2022.4.05.8400. CONCURSO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL. EDITAL Nº 1 - DGP/PF/2021. CANDIDATO CONCORRENTE PARA VAGA DE DEFICIENTES. MONOPARESIA. PERÍCIA JUDICIAL. ENQUADRAMENTO COMO DEFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECRETO Nº 3.298/99. COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. APELAÇÃO E REMESSA IMPROVIDAS.
1. Apelação interposta pela UNIÃO em face da sentença que, nos autos da presente ação ordinária, julgada em conjunto com o processo nº 0800681-09.2022.4.05.8400, julgou procedente o pedido inicial, ratificando a tutela de urgência deferida, "para determinar que a parte ré possibilite a participação do autor nas demais fases do concurso para Escrivão da Polícia Federal (avaliação médica, avaliação biopsicossocial e Curso de Formação Profissional), na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), assegurando-lhe a nomeação e posse no cargo em questão, caso seja aprovado em todas as etapas do concurso, respeitada sua nota e classificação". Honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.
2. Caso em que o demandante, ora apelado, ajuizou ações cíveis em face da União e do CEBRASPE. Na primeira delas (Processo nº 0808564-41.2021.4.05.8400), o autor objetiva a suspensão do ato que eliminou o autor do certame regulamentado pelo Edital nº 1 - DGP/PF/2001, para o cargo de Escrivão da Polícia Federal, na fase de avaliação médica. Na segunda (Processo nº 0800681-09.2022.4.05.8400), objetiva-se a anulação do ato que eliminou o autor do referido certame na fase de avaliação biopsicossocial, promovida por equipe multiprofissional e interdisciplinar formada por profissionais atuantes nas áreas das deficiências que o candidato possuir.
3. Infere-se dos arts. 3º e 4º do Decreto nº 3.298/99 que o conceito de deficiência corresponde a "toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano" , sendo considerada portadora de deficiência física a pessoa que possui "alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia , tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções".
4. De acordo com o artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/2015): "Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas".
5. Na espécie, restou demonstrado na perícia realizada em juízo que o autor, de fato, é portador de deficiência, nos termos do Decreto nº 3.298/99, caracterizada por monoparesia do membro inferior direito em decorrência de lesão no nervo fibular. Segundo as informações apresentadas pelo perito: "a deficiência é estrita a quadro sensitivo, que não interfere na realização de atividades físicas, ou qualquer outra situação para o cargo ao qual fora aprovado. O autor tem capacidade médica para exercer as atividades de escrivão, mesmo em decorrência do pós-operatório. Vale salientar que procedimentos cirúrgicos, via de regra são realizados para se ter sucesso e recuperação total das funções, fato que ocorre com o autor".
6. Como o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) institui que a pessoa deficiente é aquela que possui deficiência física sensorial, exatamente de que padece o autor, conforme constatado pelo perito do juízo, há de ser reconhecido que ele preenche os requisitos previstos no edital do concurso para participação no certame na condição de pessoa com deficiência.
7. Dessarte, considerando que restou demonstrado que o autor tem caracterização de deficiência prevista no Decreto nº 3.298/99 (Monoparesia), bem como inexiste qualquer incompatibilidade entre a patologia apresentada e as atribuições do cargo de Escrivão da Polícia Federal , mormente porque o autor obteve êxito na etapa dos testes de aptidão física do referido concurso, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos para assegurar a permanência do autor nas vagas reservadas aos deficientes (PCD).
8. Honorários recursais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
9. Apelação e remessa oficial improvidas.

Opostos os embargos de declaração por UNIÃO, foram rejeitados.
No recurso extraordinário de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, "caput" e VIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
Quanto ao recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, "caput" , I, II e VIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Já quanto à insurgência de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente